Tribunal: TJES
Processo: 5000440-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LIMA
AGRAVADO: SELENE MANSKE BART
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000440-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LIMA
AGRAVADO: SELENE MANSKE BART
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSELINA MAJESKI - ES23065

VOTO

C
onforme referido no relatório,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAULO ROBERTO LIMA
, no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão
“a quo”

(I
D 2034289 e
ID
2034288
)
, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
(
número
0000396-43.2019.8.08.0056) proposta por
SELENE MANSKE BART
, indeferiu a arguição incidental de incompetência absoluta do Juízo, alegada pelo ora agravante, sob a fundamentação de que em sede de contestação, este não se opôs à competência do Juízo

para processar e julgar o feito,
motivo pelo qual
, nos termos do artigo 65,
caput,
do Código de Processo Civil, prorrogou-se a competência do referido Juízo.

Nas razões do recuso
(ID 2034224)
, alega o agravante, essencialmente:
(
i)
que foi inserido nos autos como base para estruturar uma ação de cobrança, um Contrato de Confissão de Divida e uma contestação que faz menção ao contrato referido, diante disso, não haveria necessidade de detalhar em miudezas que a pretensão e vontade das partes seria a de remover o processo da Comarca de Santa Maria de Jetibá e enviá-lo para uma das Varas da Comarca de Vila Velha/ES, conforme consta da Cláusula Oitava, onde foi eleita àquela Comarca;
(
ii)
é válida e deve ser seguida a eleição do foro por meio de cláusula contratual para se submeter possíveis e futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato;
(
iii)
bem como, requer os benefícios da gratuidade judicial.

N
o ID 2
056972
,
foi
proferi
da
decisão indeferindo o pedido de
concessão de tutela antecipada recursal e a gratuidade de justiça
.

S
em contrarrazões,
por ter decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrida (ID 2
866013
).

N
o ID 2871610, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

P
ois bem.
Sustenta o agravante que, no Contrato de Confissão de Divida que embasa a demanda na origem, em especial na Oitava Cláusula, consta que:
“para dirimir controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”.

No entanto, a ora agravada, propôs a ação de origem na comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que ato contínuo, foi contestada pelo agravante, sem que tenha arguido a preliminar de incompetência do Juízo.

Posteriormente, o agravante, por meio de petição, arguiu a incompetência absoluta do Juízo de origem. Ocorre que, em decisão, esta foi indeferida, sob a fundamentação de que em sede de contestação, este não se opôs à competência do Juízo
a quo
para processar e julgar o feito, motivo pelo qual, nos termos do artigo 65,
caput,
do Código de Processo Civil, prorrogou-se a competência do referido Juízo.

Alega o agravante que, na contestação, ao juntar o Contrato de Confissão de Dívida que determina o foro competente para dirimir questões judiciais, não haveria necessidade de detalhar em miudezas que a pretensão e vontade das partes seria a de remover o processo da Comarca de Santa Maria de Jetibá e enviá-lo para uma das Varas da Comarca de Vila Velha/ES, conforme consta da Cláusula Oitava, onde foi eleita àquela comarca.

Neste ponto,
ressalto que o Código de Processo Civil dispõe que a competência territorial é relativa, podendo ser modificada por cláusula contratual de eleição de foro.

Senão, v
ejamos
a mencionada disposição normativa
:

Art. 62.
A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes
.

Art. 63.
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º
Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão
.

Dessa forma, a incompetência relativa somente pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, segundo prevê o art.65, do CPC:
“Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

Além disso, a competência relativa é matéria do enunciado sumular número 33 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento de que esta não pode ser declinada de ofício:

SÚMULA 33 -
A INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO
.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, que corroboram o entendimento que estou a externar:

[...]
2.
Dessa forma, a incompetência relativa somente pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, segundo prevê o art. 65, do Código de Processo Civil: "Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação".

3. A competência relativa é matéria do enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento de que não pode ser declinada de ofício.
[...]
(TJ-CE - CC: 00016215820218060000 CE 0001621-58.2021.8.06.0000, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021)

[...]
Decisão que declinou da competência territorial e determinou a remessa do feito à Comarca de residência do requerido. Aplicação da Súmula nº 33. Impossibilidade de declaração de incompetência de ofício nos casos de competência relativa.
[...] (TJSP; AI 2177345-50.2022.8.26.0000; Ac. 16246557; Sertãozinho; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 18/11/2022; DJESP 25/11/2022; Pág. 2569)

[...]
2. Nos termos da Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
[...] (TJDF; AGI 07282.95-68.2022.8.07.0000; Ac. 163.8119; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 23/11/2022)

[...]
Tratando-se de competência relativa, não cabe ao juiz, de ofício, declinar de sua competência.
(TJMG; CONF 1620214-40.2022.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 17/11/2022; DJEMG 23/11/2022)

Em complemento, a matéria está igualmente prevista nos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil:

Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação
.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

Art. 65.
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação
.

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

Nesses termos, considerando que houve contraditório na ação principal e nada foi alegado quanto a incompetência territorial, o juízo suscitado não pode conhecer de ofício sua eventual incompetência relativa.

Desse modo, forçoso convir que a decisão do Juízo
a quo
encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe a preservação do posicionamento externado pelo Julgador atuante em primeira instância, de indeferir a arguição incidental de incompetência.

Ora, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o simples fato de fazer menção ao contrato na contestação, não faz com que se possa entender que existe uma alegação implícita de incompetência do juízo, apenas por existir no pacto uma cláusula de eleição de foro diverso de onde foi ajuizado o feito.

Até porque, é pacífico o entendimento de que a contestação exige impugnação específica das razões apresentadas pela parte autora, de modo que descabe presumir alegações decorrentes da peça de defesa, sendo necessário “
detalhar em miudezas que a pretensão e vontade das partes seria a de remover o processo da Comarca de Santa Maria de Jetibá
” (ID 2034243 – fl. 9 do PJE).

Portanto, não havendo notícias de que o caso em análise envolva hipótese de competência absoluta, revela-se inviável o provimento do recurso de agravo de instrumento, sendo clara situação na qual houve prorrogação da competência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
or

PAULO ROBERTO LIMA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2022 às 17:49:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44739928112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000440-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LIMA
AGRAVADO: SELENE MANSKE BART
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSELINA MAJESKI - ES23065

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
CONTRATO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA SEM ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR ALEGAÇÃO PELA SIMPLES JUNTADA DO CONTRATO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A i
ncompetência relativa somente pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, segundo prevê o art.65, do
CPC,
sob pena de prorrogação da competência.

2
.
A
competência relativa é matéria do enunciado sumular n
úmero
33 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento de que
esta
não pode ser declinada de ofício
.

3
.

C
onsiderando que houve contraditório na ação principal e nada foi alegado quanto a incompetência territorial, o juízo suscitado não pode conhecer de ofício sua eventual incompetência territorial.

4
.
A
o contrário do que pretende fazer crer o agravante, o simples fato de fazer menção ao contrato na contestação não faz com que se possa entender que existe uma alegação implícita de incompetência do juízo, apenas por existir no pacto uma cláusula de eleição de foro
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.